Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-76.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-76.2021.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:
JONATHAS ALVES MESQUITA

APELADO: ELVA ROCHA

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. 13º SALÁRIO. FÉRIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL. FGTS. DEVER DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. APELO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Jânio Quadros/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, referentes aos anos de 2016 a 2020.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se servidor público contratado de forma irregular faz jus, além dos salários e FGTS, ao 13º salário e às férias com o adicional constitucional de 1/3.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação sem concurso público é nula (CF, art. 37, §2º), mas gera efeitos remuneratórios mínimos ao trabalhador, conforme tese fixada no RE nº 705.140/RS (STF, repercussão geral).

4. A nulidade contratual não exonera o Município do pagamento das verbas decorrentes do labor efetivo; o não pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração.

5. O art. 7º, incisos VIII, X e XVII da CF assegura ao servidor, ainda que irregularmente contratado, o 13º salário e as férias remuneradas acrescidas de 1/3.

6. Incumbe ao Município, detentor do controle funcional, comprovar a quitação das verbas (CPC, art. 373, II); ausente tal prova, presume-se o inadimplemento.

7. Exigir prova negativa do servidor contraria o ordenamento jurídico pátrio.

IV - DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8000220-76.2021.8.05.0205, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS/BA
e como apelada,
ELVA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.